Tribunal: TJMT
Processo: 0019816-86.2005.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019816-86.2005.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARAJAS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALAR LTDA - ME - CNPJ: 26.770.883/0001-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA – DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO)

ANOS APÓS 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — TEMA Nº 566 STJ — RECURSO DESPROVIDO.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva após o período de um (1) ano de suspensão contado da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, opera-se a prescrição intercorrente, nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 566).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação nº 0019816-86.2005.8.11.0041 e aplicou o Tema 566 do STJ e 390 do STF.

O agravante sustenta que o prazo prescricional intercorrente em sede de execução fiscal se inicia na data da ciência da Fazenda Pública acerca da diligência infrutífera, tanto na fase citatória, quanto na fase expropriatória.

Afirma que tomou ciência da diligência infrutífera da citação, pelo Oficial de Justiça, somente em 03/05/2018 ao receber a carga dos autos, tendo em vista que não consta juntado no processo o retorno do AR e que teria até 25/04/2021 para promover a citação da parte executada com base no REsp 1340553/RS.

Ressalta que efetuou pedido de citação por edital, contudo, não analisado, sendo determinada a penhora e/ou arresto de bens, no dia 28/05/2019.

Por estas razões
requer
a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, com o fim de analisar o pedido de citação por edital, pois feito dentro do prazo prescricional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante em seu recurso de apelação sustenta a não ocorrência da prescrição intercorrente, porque não restou observando os parâmetros dispostos no RESP 1.340.553/RS.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Em decisão monocrática proferida em 18 de abril de 2024, foi negado provimento ao recurso (Id. 211120654).

In casu
, a execução fiscal está representada pela CDA nº 000096/05, no valor de R$ 13.014,84, ajuizado em 22/03/2005 e o despacho inicial em 07/04/2005.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1340553/RS, decidiu:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido
,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No caso, observa-se de fato que não consta dos autos o retorno do AR da citação enviado em 2007, todavia, a tentativa infrutífera da citação por Oficial de Justiça ocorreu em 18/08/2009 (Id. 209584154 – fls. 13).

Vislumbra-se que ante a inércia da Fazenda Pública em manifestar-se no processo sobre a não localização do agravado, caracterizando desídia, o juízo
a quo
determinou a suspensão do processo com remessa ao arquivo provisório em 25/11/2011, perdurando a suspensão de 2011 até 2018 (Id. 209584155 – fl. 1).

Havendo ou não manifestação do agravante, findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Em que pese ter sido cientificado da frustrada tentativa de citação em 2018 com a carga dos autos, tinha conhecimento da tramitação do processo, tanto que, intimado em diversas oportunidades desde 2009, mas optou não se manifestar no processo, permanecendo o processo parado no arquivo provisório por longos 07 (sete) anos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024